Tribunal: STF
Processo: HC 220371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.